Tribunal: TJMT
Processo: 0006128-22.2015.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006128-22.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[REWRY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 759.768.621-87 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSIFICADO [ART. 297 C/C 304 AMBOS DO CP]
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A
ABSOLVIÇÃO – CRIME IMPOSSÍVEL – ALEGADA FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA – IMPROCEDÊNCIA – DOCUMENTO HÁBIL A ENGANAR O “HOMEM COMUM” – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO
CONFIRMANDO A TESE ACUSATÓRIA – 2.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – VIABILIDADE – COMPROVADA A
EXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS –
3. ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA IMPOSTA – DESCABIMENTO – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE RECONHECIDA E APLICADA NA HIPÓTESE – IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ – 4. PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Para que seja possível a configuração de falsificação grosseira de documento, é exigível que tal constatação possa ser notada pelo “homem comum”, sem conhecimento técnico específico, e, a teor dos elementos de convicção amealhados aos autos, não foi essa a hipótese dos autos
, razão pela qual é escorreita a mantença da r. sentença condenatória.

2.

É mister reconhecer a incidência do princípio da consunção na hipótese em que o conjunto probatório demonstra satisfatoriamente o nexo de dependência entre o delito de falsificação de documento público e o ilícito de uso de documento falsificado.

3.

Se imposta a pena basilar no mínimo legal, ainda que reconhecida a atenuante da confissão, é inviável a imposição da sanção intermediária aquém dos limites estabelecidos pelo legislador, em atenção ao óbice contido na Súmula n.º
231
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

4.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:
REWRY FERREIRA DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
REWRY FERREIRA DE SOUZA
em face da r. sentença de ID 103973472 - Pág. 148/152, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.º 6128-22.2015.8.11.0004 – cód. 204078, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes tipificados no
art. 297 e 304, ambos
do CP
, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída por duas penas restritivas de direitos
a serem individualizadas pelo d. juízo da Execução Penal, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Irresignada com o r. provimento jurisdicional monocrático, a i. Defesa apresentou razões recursais, vistas no ID 103973480, pugnando pela
absolvição do crime de falsificação de documento público
, porquanto o falso seria grosseiro; ao que alia a pretensa
consunção do crime do art. 297 do CP
por aquele de uso de documento falso, uma vez estabelecida a relação de meio-fim entre eles.

Por fim, almeja a
redução da pena intermediária aquém do mínimo legal
, por força da atenuante da confissão espontânea já reconhecida na r. sentença, superando as disposições da Súmula 231/STJ. Por fim,
prequestiona

os dispositivos legais e constitucionais invocados no decorrer das razões recursais, para viabilizar eventuais recursos nos Tribunais Superiores.

Contrarrazoando o apelo no ID 103973485, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e reclama a manutenção do r.
decisum
impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado no ID 108419469, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 103973487), interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
REWRY FERREIRA DE SOUZA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do crime de falsificação de documento público, consistente em um atestado médico, com papel supostamente timbrado do Hospital e Pronto Socorro Municipal da Cidade de Barra do Garças/MT, no qual o próprio apelante atestou que fora atendido no dia 19 de maio de 2014 na referida unidade de saúde, situação na qual necessitava de dois dias de repouso, por motivo de doença, registrando-se a autenticidade do documento como se a médica Tatiane Peres Vilarinho (CRM-GO 16966) o tivesse emitido.

Apurou-se que, após a falsificação documental, no dia 21 de maio de 2014, o recorrente fez o uso do documento público falsificado perante a Vara Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Barra do Garças/MT, com a finalidade de justificar o seu não comparecimento na audiência de conciliação aprazada para o dia 20 de maio de 2014, nos autos da ação cível n. 0012123-72.2013.811.0008.

Uma vez constatada a falsificação, o d. juízo singular atuante naquele feito cível determinou a remessa dos documentos pertinentes para apuração pela autoridade policial.

Passo, pois, à análise das pretensões recursais.

1.

Da alegada atipicidade da conduta:

Conforme relatado, a i. Defesa questiona, incialmente,
atipicidade do delito de falsificação
de documento público,
“pois a falsificação é grosseira e incapaz de ludibriar qualquer pessoa” sic
ID 103973480 - Pág. 2

Todavia,
a razão não lhe assiste
.

Isso porque, contrariamente ao alegado pela defesa técnica, a
materialidade delitiva
está fartamente comprovada através da Portaria de instauração do inquérito policial vista no ID 103973472 - Pág. 5, da sentença proferida nos autos da ação civil indenizatória n.º 0012123-72.2013.811.0008 encontradiça no ID 103973472 - Pág. 74/76

e, sobretudo, a partir dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Por sua vez, no que tange
a

autoria delitiva
, verifica-se que o apelante, em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório (ID 103973472 - Pág. 87/88 e ID 103973472 - Pág. 126) confessou ter falsificado o atestado médico apresentado nos autos daquela ação indenizatória, a fim de justificar o seu não comparecimento na audiência de conciliação designada para o dia 19/05/2014.

O apelante
REWRY
elucida que, no dia da solenidade, acompanhava sua esposa, já falecida, em sessão de quimioterapia realizada no município de Cuiabá/MT, todavia, desconhecia a possibilidade de ser fornecido o respectivo atestado para acompanhante, e, por tal razão, acabou falsificando um documento que lhe havia sido idoneamente concedido.

No mesmo sentido, a testemunha
Erin Leonel Vilela
confirmou a apresentação de um atestado médico nos autos da ação indenizatória na qual atuava como advogada da parte requerente, e o apelante figurava como requerido.

Por sinal, aclarando as circunstâncias da verificação da falsidade, a mencionada testemunha declarou que, apesar de inicialmente aceita a justificativa apresentada pelo réu após sua ausência em uma audiência, ao perceber que aquele último seria o segundo atestado médico apresentado por
REWRY
àquele juízo, a mencionada advogada confrontou os documentos e percebeu a similaridade exacerbada entre as assinaturas, e após buscar informações quanto à sua veracidade, confirmou a falsificação.

No mesmo sentido, a testemunha
Tatiane Peres Vilarinho Bueno
, médica que teve sua assinatura falsificada, assevera que o atestado fornecido no mês de fevereiro é verdadeiro (ID 103973472 - Pág. 51), ao passo que aquele encontradiço no ID 103973472 - Pág. 65, datado em 19/05/2014 é falso, tendo ainda ponderado em seu depoimento extrajudicial o fato de ter realizado
“pesquisa no sistema de atendimento do hospital e não foi encontrado nenhuma ficha d de atendimento ao mesmo
[o ora apelante]
na data do dia 19 de maio de 2014” sic
ID
103973472 - Pág. 82.

É cediço que nos crimes contra a fé pública, quando a falsificação do documento é grosseira, notada pelo “homem comum”, gerando, assim, a ausência de potencialidade hábil a acarretar dano, resta configurada a hipótese de crime impossível, previsto no art. 17 do Código Penal, em razão da tentativa inidônea por ineficácia absoluta do meio.

Todavia,
isso não ocorreu no caso em análise
, pois a despeito do defendido pela i. defesa, as testemunhas elucidam que a falsificação do atestado timbrado pelo Hospital e Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck (ID 103973472 - Pág. 61) somente foi constatada posteriormente à sua apresentação em juízo, tanto que serviu ao seu propósito, justificando
a priori
, naquele juízo cível, a ausência do réu à solenidade (ID 103973472 - Pág. 69).

Apenas em momento posterior é que foi realizada a checagem daquele último atestado médico, oportunidade na qual
constataram a existência de informações inidôneas.

Dessa forma, não há como acolher a tese defensiva do crime impossível, pois, para que ocorra a configuração de falsificação grosseira de documento, é exigível que tal constatação possa ser notada pelo “homem comum”, sem conhecimento técnico específico, e a teor dos elementos de convicção amealhados aos autos,
não foi essa a hipótese deste caso concreto.

Por oportuno, cumpre destacar, a despeito de não ter sido realizada perícia no documento contrafeito, é certo que tal meio de prova não é indispensável à comprovação da materialidade delitiva, podendo a sua falta ser suprida por outros elementos probatórios aptos à demonstração inequívoca da falsificação, nos termos do art. 167, do CPP, a exemplo daquelas referidas alhures,
ex vi STJ –

AgRg no AREsp 1642040/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020.

Na mesma linha intelectiva, há precedentes deste e. Sodalício:

“[...] 2.1.
Não se pode falar em crime impossível, por não se tratar de falsificação grosseira, porquanto o documento contrafeito apresentava potencialidade lesiva para ludibriar pessoas comuns ou mesmo policiais menos experientes.
2.2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça “a ausência de perícia não acarreta, por si só, nulidade do feito, pois se mostra desnecessária a realização de exame pericial quando a falsidade pode ser verificada por outros meios de prova”. (STJ, HC-169.068/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe de 5/2/2016).
2.3. É inviável a absolvição por ausência de dolo porquanto, dos elementos de provas colacionados nestes autos, depreende-se que o apelante fez uso de documento falso como se verdadeiro fosse estando, destarte, caracterizados todos os elementos do delito previsto no art. 304 c/c art. 297, caput, do Código Penal.
[...].”
(TJMT – N.U 0002891-82.2013.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021) – destaquei.

Portanto, caracterizada a falsificação de documento público (atestado médico de hospital municipal), documento utilizado pelo apelante a fim de deixar de comparecer em audiência judicial, é correta a sua condenação pelo crime do art. 297 do Código Penal,
não havendo que se falar em absolvição ou reconhecimento de crime impossível.

2.

Da incidência do princípio da consunção
:

A defesa do
apelante ainda busca a aplicação do
princípio da consunção
entre os ilícitos imputados ao réu, diante da relação de dependência estabelecida entre eles.

Com
razão a defesa.

É cediço que o princípio da consunção ocorre quando um delito constitui meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outra infração penal, de modo que exista dependência ou subordinação entre as condutas.

No caso dos autos,
diante do contexto fático-probatório exposto anteriormente,
a toda evidência, o crime de falsificação constituiu-se meio necessário à prática do delito-fim, qual seja, o uso do documento falso, razão pela qual o crime antecedente deve ser por ele absorvido, pela aplicação do princípio da consunção.

E, conquanto defenda-se o fato de terem sido perpetrados em momentos distintos, as peculiaridades dos autos evidenciam que as condutas ocorreram em progressão delitiva, de modo que a falsificação o foi para o fim de seu uso espúrio, evidenciando a relação meio-fim entre as espécies delitivas,
ex vi TJMT –

N.U 0015260-47.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, publicado no DJE 08/06/2020
.

Nesse sentido, a doutrina de Cléber Masson dispõe:

"Vale lembrar, o dano potencial é suficiente para caracterização dos crimes contra a fé pública, entre eles o uso de documento falso.
A utilização do documento falso constitui-se em consectário lógico do crime antecedente, pois é evidente que os documentos são falsificados para uso posterior.
Destarte, inexiste nova afronta ao bem jurídico protegido, qual seja, a fé pública.
O conflito aparente de normas penais é resolvido pelo princípio da consunção, afastando o bis in idem, pois o falsificador não pode ser duplamente punid
o"
(MASSON, Cléber. Código Penal Comentado. 3 ed. Ver., atual. e ampl., São Paulo: MÉTODO, 2015).

Dessarte, é de rigor afastar a condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 297,
caput
, do Código Penal,
reconhecendo sua absorção pelo delito-fim
, qual seja, aquele previsto no
art. 304 do mesmo
códex
.

3.

Do pleito de imposição da pena aquém do mínimo legal:

No mais, a i. defesa almeja o reajuste da pena intermediária, para patamar aquém do mínimo legal, ante a incidência da atenuante da confissão espontânea, já reconhecida pela instância
a quo
, superando-se, assim, o óbice contido no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto,
não vejo como prosperar o pleito defensivo nesta parte
.

Remanescendo apenas a sanção atinente ao crime previsto no art. 304 do CP e constatando-se que a
pena basilar
fora devidamente estabelecida no mínimo legal, em
02 (dois) anos de reclusão
, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, inexiste
qualquer reajuste a ser promovido na segunda fase do cálculo penal
.

Isso porque, mesmo que a contragosto da i. defesa, o óbice tratado no enunciado da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
viu-se reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 597270-4/RS, no qual a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena,
ex vi
RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009
.

Aliás, maiores digressões se fazem prescindíveis, máxime porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona sobre o tema no sentido de que, a fim de evitar arbitrariedades judiciais, nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, o que somente é aceitável na terceira etapa de aplicação da reprimenda.

Se assim não fosse, haveria a possibilidade de serem impostas sanções ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, ou demasiadamente gravosas, a depender do arbítrio desvinculado do julgador, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Os julgados deste e. Sodalício não divergem:

“[...]
2. O anseio de redução da pena-base aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea encontra
óbice
no enunciado da Súmula
231
/STJ e Tema 158 do Pretório Excelso, que, confirmando Repercussão Geral
, consolidou a tese de que a “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” [STF, RE 597.270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/3/2009]. 3. Apelos desprovidos.”
(TJMT – N.U 0000920-43.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021) – destaquei.

Desta feita, embora a i. Defesa tenha entendimento diverso,
não há falar em superação da Súmula n.º 231 do STJ
, descabendo a almejada fixação da pena intermediária em patamar aquém no mínimo legal.

Por conseguinte, a novel pena DEFINITIVA imposta ao apelante passa a corresponder a
02 (dois) anos de reclusão
, inalterado o
regime inicial aberto,
e a
substituição promovida passa a ser por
uma pena restritiva de direito
,
a ser fixada pelo d. Juízo da Execução Penal, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal.

4.

Do prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

5.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
REWRY FERREIRA DE SOUZA
, tão
somente para
incidir
o princípio da consunção
, condenando o réu somente nas penas do art. 304 do Código Penal
.

Por conseguinte, a novel pena DEFINITIVA imposta ao apelante passa a corresponder a
02 (dois) anos de reclusão
, inalterado o
regime inicial aberto,
e a
substituição promovida passa a ser por
uma pena restritiva de direito
,
a ser fixada pelo d. Juízo da Execução Penal, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022